Tribunal: TJDFT
Processo: 0015601-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE. SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. USURA REAL. PREMENTE NECESSIDADE OU INEXPERIÊNCIA. LEVIANDADE. NÃO DEMONSTRADAS. SIMULAÇÃO. AUSENTE.
1. Na forma do artigo 299 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), a contestação e a reconvenção deveriam ser oferecidas simultaneamente, mas em peças autônomas.
2. Nos termos dos artigos 264 e 294 do Código de Processo Civil de 1973, repetidos pelo artigo 329 do Novo Código de Processo Civil (CPC/73), o autor só pode alterar o pedido, sem o consentimento do réu, até a citação ou, com o seu consentimento, até o saneamento do processo. Não há, todavia, que se falar em alteração do pedido se esse foi expressamente formulado, em forma subsidiária, na própria petição inicial.
3. A usura real é caracterizada pela obtenção de lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida, abusando o credor da premente necessidade, inexperiência ou leviandade da outra parte.
4. Na forma do artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil (CPC/15), incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Nos termos do artigo 167, § 1°, do Código Civil, ocorre simulação quando os negócios jurídicos realizados dão aparência de que foram conferidos ou transmitidos direitos a pessoas diversas daquelas com as quais realmente se negociou, constando declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira ou quando os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados à realização do negócio, o que não se verifica na espécie.
6. Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença rejeitadas.
7. Recurso conhecido e desprovido.